Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-68.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO EFETIVADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO QUE DETERMINOU A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA COMO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO NESTA JUSTIÇA CASTRENSE POR AUSÊNCIA DE OBJETO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000115-68.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0568.07.006.626-7 - TJMG Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO EFETIVADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO QUE DETERMINOU A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA COMO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO NESTA JUSTIÇA CASTRENSE POR AUSÊNCIA DE OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Anderson Duarte, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, à vista da perda do objeto da presente representação. RELATÓRIO O doutor Alberto Sartório de Souza, então Procurador de Justiça atuante neste Tribunal castrense, ofereceu Representação para a perda da graduação da praça Cabo PM Anderson Duarte, n. 116.535-6, pertencente ao 22º Batalhão de Polícia Militar/1ª RPM, sediado em Belo Horizonte/MG, invocando o disposto nos art. 125, §4º, da Constituição da República, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado foi condenado definitivamente, nos autos da ação penal n. 0568.07.006626-7, que teve curso perante a Justiça Comum de MG, a cumprir pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, decretada a perda do cargo público (nos termos do art. 92, I, “b”, do CP), pela prática do delito do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e III (meio cruel), do CP. Anderson foi condenado por haver, juntamente com Aleçandro dos Santos Rocha, no dia 13/04/2007, na localidade denominada Córrego das Roseiras, zona rural da Cidade de Materlândia, MG, Comarca de Sabinópolis, matado a vítima Francisco Natalício dos Santos. No dia dos fatos, os agentes delituosos e o ofendido estavam no estabelecimento comercial (bar) de propriedade de Oscar Rosa Pacheco, quando Aleçandro furtou o facão de propriedade de um indivíduo conhecido como Sr. Oscar, tendo, então, Francisco Natalício dos Santos informado a este último sobre a subtração do seu bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pouco tempo depois, após deixarem o estabelecimento comercial, Anderson e Aleçandro cercaram a Francisco Natalício dos Santos e agrediram-no intensamente, deixando-o quase sem vida, às margens da estrada. Os autores agiram por motivo fútil, já que houve uma grande desproporção entre os fatos ocorridos no interior do bar e a agressão cometida contra a vítima, que ficou irreconhecível e foi encaminhada, como indigente, para tratamento em Belo Horizonte, MG, onde veio a falecer, em virtude das lesões sofridas. O homicídio também foi cometido com emprego de meio cruel, pois o ofendido foi violentamente espancado pelos autores, o que lhe gerou intenso e desnecessário sofrimento. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim de perda da graduação de Anderson Duarte. Em despacho inicial, solicitei à Polícia Militar de Minas Gerais que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF), bem como informasse se houve o cumprimento da determinação da perda da função pública advinda da Ação penal n. 0568.07.006.626-7, que tramitou na comarca de Sabinópolis/MG. Determinei que se oficiasse ao juízo da comarca de Sabinópolis/MG, solicitando informações sobre a execução da perda do cargo público do Cabo PM Anderson Duarte (Evento 6, DESP1). No Extrato de Registros Funcionais do Cabo PM Anderson Duarte, datado de 3 de setembro de 2020, consta seu posicionamento no conceito B, com 24 (vinte e quatro) pontos negativos, e o registro de recompensas consistentes em 5 (cinco) notas meritórias e 1 (uma) menção elogiosa, e de punições de 2 (duas) suspensões, 4 (quatro) prestações de serviço e 2 (duas) advertências (Evento 12, OUT1). Nos documentos de Evento 12, OUT1, página 8, e INF2, página 1, consta a informação de que o Cabo PM Anderson Duarte se encontra na situação funcional de condenado em execução da pena, prestando serviços no 22º BPM desde 10/06/2019, conforme publicado no Boletim Interno n. 22 de 10/06/2019 do 22º BPM. Juntou-se aos autos o e-mail enviado pelo Gerente de Secretaria em Substituição da Comarca de Sabinópolis/MG, em que, por ordem da Meritíssima Juíza de Direito daquele Juízo, informou a remessa da execução penal do Cabo PM Anderson Duarte à comarca de Contagem/MG assim que houve o cumprimento do mandado de prisão (Evento 14 – INF2). Determinei a citação do representado, sendo cumprido em 24 de novembro de 2020 (Evento 16 – DESP1). Em petição juntada no Evento 20 – PET1, o nobre causídico do representado requereu a abertura de novo prazo para apresentação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Defesa após a juntada dos documentos requeridos por este relator ao Juízo da comarca de Sabinópolis/MG. Considerando que as informações já foram prestadas pelo Juízo da Comarca de Sabinópolis/MG e juntadas no Evento 14 – INF2, determinei a abertura de vistas à Defesa do representado para apresentação de razões escritas, nos termos do art. 204, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016) – Evento 22, DESP1. O representado apresentou suas razões escritas de defesa no Evento 31. Alegou que a decisão criminal é manifestamente contrária às provas dos autos. Sustentou que o representado não se envolveu de nenhuma forma no fato, que se tratou de desentendimento do corréu (Aleçandro dos Santos Rocha) com a vítima (Francisco Natalício dos Santos); e que o desentendimento se deu em virtude de o corréu ter furtado um facão do dono do bar e não ter ficado satisfeito com a vítima o ter delatado. Afirmou que o policial militar Anderson tem mais de 13 anos na Corporação, é de boa índole, sem nenhum processo ou vida pregressa, idôneo e com passado ilibado. Sustentou, ainda, que é um homem de família, com carreira sólida e não iria se expor em um ato covarde, sem o menor motivo, que culminou em ceifar a vida da vítima (Francisco Natalício dos Santos); que não tem qualquer envolvimento com a contenda, nem motivos para espancar a vítima e sequer existe uma testemunha que aponta o militar como autor dos fatos delituosos, daí se vê que a condenação dele é fora e manifestamente contrária às provas dos autos. Alegou, também, que todo o manancial probatório que consta no presente processo criminal, relativamente à autoria do fato, resume-se ao depoimento testemunhal, mais precisamente de 4 (quatro) testemunhas, sendo todas arroladas pela acusação. Afirmou que nenhuma das tais testemunhas ouvidas durante a instrução processual viu o paciente cometendo o delito ou o acusou em algum momento, e que todas apenas ouviram falar do falecimento da vítima. Reafirmou que o representado se trata de um policial militar de carreira, sem nenhuma circunstância desabonadora, e acrescentou que estava de férias na cidade de sua esposa. Reafirmou, também, que não teve nenhum envolvimento no furto nem nas agressões que acarretaram a morte da vítima. Arguiu que houve dubiedade no depoimento das testemunhas, haja vista que o policial Alberto Silva Rocha, em seu depoimento à fl. 168, afirma que houve uma confusão no bar, ao passo que o proprietário do bar, em depoimento à fl.171, afirma que não houve discussão no bar e que o militar a todo tempo permaneceu calado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que a decisão de condenar o defendente foi tomada de forma totalmente contrária às provas constantes nos autos, que se trata unicamente da palavra do corréu Aleçandro dos Santos Rocha, foragido. Fez uma análise dos depoimentos das testemunhas, principalmente daquelas arroladas pela acusação, e concluiu que nenhuma delas presenciou o suposto delito, tendo todas apenas ouvido falar dos fatos. Destacou o depoimento do senhor Oscar, proprietário do bar, em que afirmou que os supostos autores do homicídio (o militar e o corréu) teriam comprado apenas uma mortadela, que foi consumida no próprio bar; que o representado e o corréu foram embora antes da vítima; que o militar e o corréu foram para direita da estrada e que a vítima foi embora depois pela esquerda da estrada. Argumentou que, com exceção do laudo de exame cadavérico que atesta a materialidade do suposto delito, os únicos meios de prova constantes nos autos do processo criminal são os depoimentos das testemunhas (que não comprovam nada, pelo contrário, fazem pairar dúvidas acerca da autoria) e as declarações sumárias do corréu em sede inquisitorial, e que tal delação não é recepcionada pela Carta Magna, porque a delação do corréu per si, na fase inquisitorial, não tem validade alguma para estribar e lastrear decreto condenatório por violar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Teceu algumas considerações sobre o acórdão prolatado em sede de análise do recurso de apelação interposto em face da sentença penal condenatória. Aduziu que, em que pesem as assertivas do eminente Desembargador relator Doutor Edson Feital no sentido de que a verdade exsurge do depoimento das testemunhas ouvidas em plenário, fundamento acompanhado pelos demais ilustres desembargadores da egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, afirmou que as provas dos autos conduzem ao contrário, já que as próprias testemunhas testificaram que o militar não se envolveu em nenhuma discussão, até porque não teve nada a ver com a conduta do corréu, que teria subtraído um facão ou uma faca do proprietário do bar, a quem a vítima teria delatado o furto cometido pelo corréu. Suscitou que todo processo originário (Processo n. 2000115-68.2020.9.13.0000) deverá ser anulado até o venerando acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo em vista que a única pessoa que coloca o representado na cena do suposto crime é o corréu, pessoa foragido, que sequer tem status de testemunha. Concernente à presente representação, aduziu que, mesmo se tratando de processo criminal transitado em julgado há mais de 2 anos, os direitos humanos devem prevalecer in casu, diante de uma condenação sem a menor prova da participação do representado. Em despacho de Evento 33 – DESP1, determinei a juntada das certidões de antecedentes criminais da Justiça Comum (das comarcas de Sabinópolis/MG, Contagem/MG e Belo Horizonte/MG) e desta Justiça Militar, bem como da folha de antecedentes criminais do representado. As certidões e folha de antecedentes foram juntadas nos Eventos n. 36 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CERTANTCRIM1 (comarca de Belo Horizonte/MG, n. 37 – CERTANTCRIM1 (Justiça Militar de Minas Gerais), n. 38 – OUT1 (folha de antecedentes), n. 43 – CERTANTCRIM1 (comarca de Contagem/MG) e n. 34 – CERTANTCRIM1/ CERTANTCRIM2/CERTANTCRIM3 (comarca de Sabinópolis/MG). As partes foram cientificadas da documentação juntada aos autos e nada requereram (Eventos n. 47 – DESP1, n. 50 – CIEN1 e n. 53 – PET1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Com tramitação regular, a presente ação será levada a julgamento por este Tribunal Pleno. Antes de adentrar no mérito, ressalte-se que se trata de representação proposta pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal Militar, Dr. Alberto Sartório de Souza, com o intuito de promover processo de perda de graduação do militar número 116.535-6, Cabo PM Anderson Duarte, invocando o disposto nos arts. 125, § 4º, da Constituição da República, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 e 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1), em virtude de o representado ter sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta delituosa descrita no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal (homicídio qualificado) – sentença juntada no Evento 1 – SENTENCA4. A referida condenação foi imposta ao representado nos autos do Processo n. 0568.07.006626-7, que teve seu trâmite na Vara Única da Comarca de Sabinópolis/MG. Na referida sentença, no último parágrafo do denominado item III – Disposições gerais, o meritíssimo juiz de direito daquela Comarca constou: Nas formas do artigo 92, I, “b”, do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada, declaro perdido o cargo público do denunciado. Intime-se a PM do Estado de Minas Gerais, por meio de seu comandante, desta pena – página 5, Evento 1 – SENTENCA4. Há uma decisão judicial que já determinou a perda da função pública; assim, em que pese não haver notícia nos autos de que essa medida extrapenal tenha sido cumprida, tal fato não nos permitirá reapreciar matéria já julgada pela respeitável Justiça comum. Desta feita, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, à vista da perda do objeto da presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente julgar prejudicada a presente representação, devendo o presente processo ser extinto sem julgamento de mérito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator